Tribunal: TJBA
Processo: 8006420-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006420-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: J. L. SILVA NETO LTDA Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alegou omissões no acórdão embargado, sustentando ausência de manifestação adequada sobre fundamentos de relação de consumo por equiparação, aplicação da teoria finalista aprofundada, condição de existência e validade do título executivo, e insuficiência do demonstrativo de cálculo, requerendo provimento dos embargos para fins de prequestionamento e eventual reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada padecer de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado analisou com clareza a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que não se configura relação de consumo quando o crédito obtido pela pessoa jurídica se destina ao incremento de atividade empresarial. 5. Quanto à teoria finalista aprofundada, a decisão foi expressa ao consignar que sua aplicação exige comprovação efetiva da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, o que não restou demonstrado nos autos. 6. A decisão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo ser inaplicável o diploma consumerista na contratação para fomento da atividade empresarial. 7. Inexiste omissão a ser sanada pela via dos aclaratórios, constatando-se que a pretensão da embargante é rediscutir a matéria, o que não se admite. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas quando a decisão embargada padecer de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa e decide todas as questões necessárias ao julgamento da causa, expondo com clareza os fundamentos da decisão." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.086/MT. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8006420-93.2025.8.05.0000, sendo Embargante J. L. Silva Neto EIRELI e Embargado Itaú Unibanco S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator